Tribunal: CARF
Processo: 13318.720050/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13318.720050/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FUNDACAO SUICA CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
DEVER INSTRUMENTAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA.
O dever instrumental, obrigação autônoma cominada na legislação tributária, é
norma necessária ao exercício da atividade administrativa fiscalizadora do
tributo, sem apresentar qualquer laço com os efeitos do fato gerador do tributo.
DECLARAÇÃO. NÃO ENTREGA. MULTA PELO DESCUMPR1MENTO
DE DEVER INSTRUMENTAL.
Não havendo nos autos comprovação da regularidade do procedimento
adotado, deve ser mantida a multa imposta pela Fiscalização.
DIFICULDADE FINANCEIRA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. ART.
136 DO CTN.
Eventual dificuldade financeira suportada pela empresa, que acarretou na
inadimplência do tributo, não elide a obrigação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13318.720050/2011-46
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13318.720050/2011-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 09-42.158, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente, mantendo
o lançamento.
Fazendo um breve retrospecto dos fatos, tem-se que em desfavor da Recorrente
foi lavrado auto de infração por atraso/falta de entrega da(o) DCTF semestral relativamente aos
anos calendário 2007/2008, no valor de R$ 800,00.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação alegando, em
apertada síntese, que a multa é indevida por não ter sido avisada da falta de entrega da DCTF em
2006 e que pagaria a multa exigida, nos autos, quando fosse possível.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU FALTA DE
ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou demonstrativo, o
atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação
da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário argumentando que:
(...)
II - O Direito
II.1. Preliminar
Mas achamos totalmente anti-ética (e provavelmente ilegal) a cobrança de 3 anos
juntos. Se a Receita tivesse mandado a multa de 2006 imediatamente, nos teríamos
mandados os DCTF's de 2007 e 2008 nos prazos estabelecidos, como nos fazemos
anualmente para o DlPJ, ITR, RAIS. Isso já mostra que nos não agimos de má fé e nos
nao faltamos de entregar conscientemente!!
Seria a mesma coisa se o Detran muda um cruzamento com placas de "PARE". Um
cidadão acostumado de dirigir direto sem parar - distraído - não percebe as novas placas
e não para. Um fiscal de transito fica lã no cruzamento diariamente e anota-as placas:
Depois de muito tempo o Detran emite uma pilha de multas em uma vez e manda-las
para o cidadão.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13318.720050/2011-46

A situação da Fundação é a seguinte:
• Ninguém da Fundação (diretoria, representante, conselho fiscal, etc.) recebe salário ou
restituição de despesas.
• Todas as doações são aplicadas no assentamento de agricultores sem terra.
• Todas as doações (a maioria abaixo de R$ 200) chegam do exterior.
Até agora nenhum dinheiro do governo brasileiro e nem de pessoas físicas/jurídicas do
Brasil entrou na Fundação.
A Fundação é isenta da tributação. Por causa disso não é obio de fazer declarações de
débitos e créditos de tributos federais (se não tem débitos nem créditos)!!
II.2 - Mérito
E claro que lei é lei, sabendo ou não sabendo.
Mas tem leis, tudo mundo conhece estas leis e o próprio governo fere as leis:
• Transporte de crianças para as escola de caminhão (pau de arara)
• Agentes da vigilância sanitária andando de moto e carregando uma escada de ALU
• Projetos do governo que conduzem o esgoto sem processamento nos rios
• Etc. etc.
Se o governo fere leis com plena consciência, o cidadão deveria ter no mínimo o direito
de ser avisado da existência de leis no momento certo - o cidadão não feriu de propósito
- o cidadão não pode conhecer todas as leis, normas, etc.
O que nos queremos dizer nas frases em cima, que é o direito de saber da existência de
leis, normas.
Isso significa que é fundamental que o cidadão recebe intimações/multas imediatamente
para tomar conhecimento das infrações e consequentemente tomar as providencias!
Do ponto de vista da cidadania, do tratamento dos cidadões em uma democracia
funcionando, seria certo mesmo de receber na primeira vez um aviso/uma advertência.
III - Conclusão
A vista de todo o exposto (e considerando uma das valores do CARF-ÉTICA),
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o debito fiscal reclamado.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13318.720050/2011-46

Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Em suas razões recursais, a Recorrente, traz a alegação de preliminar que se
confunde com o mérito da questão, por isso passo a analisa-lo.
Inicialmente, cumpre registrar que não há dúvidas acerca do infração por
atraso/falta de entrega da(o) DCTF semestral relativamente aos anos calendário 2007/2008,
tratando-se, assim, de matéria incontroversa na presente lide
Vale ressaltar que a multa aplicada é inerente à falta de cumprimento ou ao
cumprimento em atraso de obrigação acessória. Portanto, independe de o contribuinte estar ou
não obrigado ao pagamento dos tributos vinculados à declaração/demonstrativo.
Outrossim, a exigência da referida multa tem previsão em nosso ordenamento
jurídico, posto que o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, determina que o Ministro da Fazenda
pode eliminar ou instituir obrigações acessórias. Essa competência foi delegada ao Secretário da
Receita Federal pela Portaria MF no 118, de 11 de março de 1994.
Além disso, o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina, in
verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Assim, de acordo com as IN/RFB 695/2006, 730/2007, 786/2007 e 903/2008, a
Recorrente estava obrigada a entrega da(o) declaração/demonstrativo em questão dentro do prazo
regulamentar. Não tendo assim procedido, cabível se demonstra o lançamento da multa por
atraso/falta estabelecida no art. 7o da Lei n.o 10.426/2002.
Neste contexto, não há previsão legal para a dispensa dessa penalidade, visto que
conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez descumprido o dever instrumental,
tem-se a hipótese de instituição de multa, conforme disposto no artigo 113 do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1a A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2°A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13318.720050/2011-46

Sobre o tema, ensina Leandro Paulsen1:
"A impropriamente chamada conversão depende de previsão legal específica,
estabelecendo pena pecuniária para o descumprimento da obrigação acessória. Ou seja,
não há uma conversão automática em obrigação principal. O que ocorre, sim, é que o
descumprimento da obrigação acessória normalmente é previsto em lei como causa para
a aplicação de multa, esta considerada obrigação principal nos termos do § 1o deste
artigo".
Em tempo, não se pode perder de vista que os deveres instrumentais são
atribuídos aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal e trata-se de
obrigação acessória autônoma, sem apresentar qualquer laço com os efeitos do fato gerador do
tributo.
Em outras palavras, a infração (entrega com atraso/não entrega de declaração -
descumprimento de obrigação acessória autônoma) não está relacionada a fato gerador de
tributo. A obrigação acessória tem, pois, existência desconexa, subsistindo ainda que afastada a
obrigação principal, como acontece não só na isenção e também na imunidade.
Sobre a autonomia mencionada, a autora Misabel Derzi2, em notas de atualização
à obra de Aliomar Baleeiro, sintetiza com precisão:
“A obrigação acessória, no Direito Tributário, tem independência em relação à
principal, nascendo de hipótese própria e somente se extinguindo naqueles casos
disciplinados em lei”.
O Superior Tribunal de Justiça, em Precedente da Primeira Seção submetido ao
rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
25.08.2010, DJe 10.09.2010 também se posicionou neste sentido, cujo trecho da decisão segue
transcrito:
“Os deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter autônomo
em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam, inclusive, as
pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos
artigos 175, parágrafo único, 7 e 194, parágrafo único, do CTN [...]”.
Neste sentido, calhar trazer à baila transcrição da ementa de decisão de relatoria
do Ministro Marco Aurélio, proferida no RE no250.844 de 29/05/2012, que decidiu, ainda que de
forma não vinculante aos membros deste Tribunal, pela exigibilidade do cumprimento das
obrigações, mesmo quando não houver a obrigatoriedade do pagamento do tributo:
IMUNIDADE – LIVROS FISCAIS. O fato de a pessoa jurídica gozar da imunidade
tributária não afasta a exigibilidade de manutenção dos livros fiscais.
Concluindo, a norma que institui a isenção e/ou imunidade tributária irradia
efeitos tão somente sobre a obrigação principal, de recolher tributos ao cofres do Estado.
Portanto, a obrigatoriedade de cumprimento de dever instrumental permanece intacta,
independente e autônoma.

1 (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 941.)
2 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro . Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. 12. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2013. p. 1086.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13318.720050/2011-46

Outrossim, eventual dificuldade financeira suportada pela Recorrente, que
acarretou na inadimplência do tributo, não elide a obrigação tributária
Afinal, tem-se ainda que a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, razão pelo qual qualquer
discussão quanto à culpabilidade da Recorrente revela-se inócua.
Nesta senda, o procedimento fiscal está em conformidade com o princípio da
legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital